Tribunal: TJDFT
Processo: 0721768-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721768-32.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON DE OLIVEIRA FONSECA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NILSON DE OLIVEIRA DA FONSECA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II: “A gratuidade de justiça pode ser concedida a qualquer tempo. Porém, seus efeitos não retroagem para suspender a exigibilidade das custas e despesas processuais anteriormente fixadas em desfavor do respectivo beneficiário. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, “litteris”: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EFICÁCIA RETROATIVA. I. A gratuidade de justiça, conquanto possa ser pleiteada na fase de cumprimento de sentença, não pode projetar efeitos retroativos de maneira a suprimir responsabilidades processuais consolidadas. II. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1126273, 07048168520188070000, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, concedo ao codevedor NILSON DE OLIVEIRA FONSECA a gratuidade de justiça postulada, ficando desde logo consignado, todavia, que se encontra adstrito ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que lhe foram impostos no provimento jurisdicional exequendo. Anote-se. Lado outro, impugna o codevedor NILSON DE OLIVEIRA FONSECA a penhora objeto da decisão e relatórios de ids. 182136816 a 182136820 sob a alegação de que a medida constritiva inquinada de vício teria incidido sobre verba protegida pelo artigo 833, inciso IV, do CPC. Contudo, instado a instruir os autos com extrato de movimentação financeira da conta bancária em que teria ocorrido a constrição inquinada de vício abrangendo tanto o crédito da suposta verba remuneratória como a penhora objurgada (id. 187351205), o impugnante não o fez. Assim, e considerando que, da leitura do extrato bancário de id. 185117912, não é possível concluir pela natureza remuneratória e, por conseguinte, impenhorável, da quantia de R$ 1.196,33 constrita na conta bancária de n.° 235919-7, agência 244 do Banco Bradesco S.A., NÃO ACOLHO a impugnação de id. 185117907. Precluindo a decisão, expeça-se alvará de levantamento de R$ 1.696,33 penhorados conforme decisão e relatório de ids. 182136816 a 182136820, acrescidos dos consectários legais, em favor do credor FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, CNPJ n.o 29.292.312/0001-06. Sem prejuízo, considerando a insuficiência da quantia penhorada para a satisfação da presente execução, promova a parte credora o andamento do feito indicando, no prazo de até 15 dias, bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação “ex vi” do disposto no artigo 921, III, do CPC.” A Agravante sustenta, em síntese, que a constrição recaiu sobre verba salarial impenhorável. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A Agravante em princípio se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 854, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que os documentos de ID 59630752 indicam que o bloqueio eletrônico recaiu sobre renda proveniente da prestação de serviços. Numa abordagem superficial, portanto, não há como recusar a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris), de maneira a ser reconhecida a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Acrescente-se a existência de forte corrente jurisprudencial que interpreta ampliativamente a hipótese de impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, de forma a contemplar quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em qualquer conta ou aplicação financeira. Isto posto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para obstar o levantamento do dinheiro bloqueado até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator